Tribunal: TJDFT
Processo: 0010564-15.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0010564-15.2013.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. Determino o cancelamento do julgamento virtual realizado no dia 02/04/2020 (certidão ID 15411826) porquanto realizado mediante a inserção no sistema de voto alheio ao processo. À Secretaria para que providencie a anulação do julgamento no sistema do PJE e a reinclusão do processo em pauta para novo julgamento virtual. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator